Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-19.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Empréstimo consignado não reconhecido – Sentença de procedência dos pedidos.
O banco réu/apelante deixou de provar a legitimidade da contratação impugnada - Em caso de contestação de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova – Art. 429, II, do CPC - Ônus do qual

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Empréstimo consignado não reconhecido – Sentença de procedência dos pedidos.
O banco réu/apelante deixou de provar a legitimidade da contratação impugnada - Em caso de contestação de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova – Art. 429, II, do CPC - Ônus do qual não se desincumbiu o réu – Manifestação de desinteresse na produção de prova pericial – Autora que apontou ainda divergências quanto ao número de telefone e ao endereço informados na cédula de crédito bancário - Inexistência do empréstimo corretamente declarada pela r. sentença.
Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva.
Danos moral e material configurados.
A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada somente após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ.
Compensação de valores – Admissibilidade – Retorno das partes à situação anterior, evitando-se enriquecimento ilícito – Compensação que deve abranger o valor integral disponibilizado, incluindo aquele utilizado para quitação do contrato original, refinanciado.
Dano moral configurado e que deve ser reparado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quantum fixado razoavelmente pelo Juízo a quo em R$5.000,00, em consonância com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes.
Recurso parcialmente provido.